Tribunal: TJBA
Processo: 8065101-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065101-63.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AFORADA CONTRA O MUNICÍPIO DE ITABUNA E O ESTADO DA BAHIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TERAPIAS. PACIENTE COM NEOPLASIA DE COLON EC IV COM METÁSTESES ABNOMINAL E TORÁCICA. SENTENÇA PROCEDENTE QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEOR DA SÚMULA N.º 421, DO STJ. HIPÓTESE NA QUAL UMA DAS PARTES VENCIDAS É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL. INVIABILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, NO QUE PERTINE AO ESTADO DA BAHIA. MESMA PESSOA JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA VERBA PELO ENTE MUNICIPAL. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.° 8065101-63.2019.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, na qual figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, sendo Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.